Tribunal: TJSP
Processo: 2212472-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTESTAÇÃO DE ASSINATURAS – HONORÁRIOS PERICIAIS – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Determinada a realização de perícia grafotécnica para verificar se as assinaturas apostas nos contratos discutidos na presente ação pertencem à autora - Perita Judicial que requereu a fixação dos honorários definitivos no valor de R$ 9.600,00 – Decisão agravada que

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTESTAÇÃO DE ASSINATURAS – HONORÁRIOS PERICIAIS – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Determinada a realização de perícia grafotécnica para verificar se as assinaturas apostas nos contratos discutidos na presente ação pertencem à autora - Perita Judicial que requereu a fixação dos honorários definitivos no valor de R$ 9.600,00 – Decisão agravada que fixou os honorários periciais no valor de R$ 6.800,00 – Insurgência do réu – Cabimento – Diante das peculiaridades do caso e, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor fixado a título de honorários periciais deve ser reduzido para R$ 5.000,00 - Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212472-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é agravado MARIA JOSÉ DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212472-20.2020.8.26.0000 -Voto no 31864
2
Agravo de Instrumento no 2212472-20.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Agravada: Maria José de Lima
Juiz: Fábio de Souza Pimenta
Comarca: São Paulo 32a Vara Cível do Foro Central
Voto 31864
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS E MATERIAIS - CONTESTAÇÃO DE
ASSINATURAS
HONORÁRIOS PERICIAIS

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Determinada
a
realização
de
perícia
grafotécnica para verificar se as assinaturas
apostas nos contratos discutidos na presente
ação pertencem à autora - Perita Judicial que
requereu a fixação dos honorários definitivos no
valor de R$ 9.600,00
Decisão agravada que
fixou os honorários periciais no valor de R$
6.800,00
Insurgência do réu
Cabimento

Diante das peculiaridades do caso e, em
observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, o valor fixado a título de
honorários periciais deve ser reduzido para R$
5.000,00 - Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada de fl. 255 que, na “ação de
indenização por danos morais e materiais c/c pedido de tutela de
urgência”1, ajuizada por Maria José de Lima em face de Banco
Bradesco Financiamentos S/A, que fixou os honorários
periciais em R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), tendo em
vista a complexidade e amplitude dos trabalhos determinados.
O agravante requer a reforma da
1 Valor da causa: R$ 40.000,00, em outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212472-20.2020.8.26.0000 -Voto no 31864
3
decisão, sustentando, em síntese, que o valor fixado a título de
honorários se mostra excessivo e desarrazoado. Requer a
reforma da decisão para a redução da verba honorária, de acordo
com a complexidade e tempo despendido para o trabalho
realizado.
Recurso
recebido
e
bem
processado.
A agravada deixou transcorrer in
albis o prazo para contraminuta (fl. 268).
É o relatório.
Narra a autora na petição inicial que
procurou o banco réu para realizar o refinanciamento de contrato
de empréstimo consignado que havia firmado anteriormente com
o Banco BMG S/A. Para a sua surpresa, além de refinanciar seu
contrato, o réu emitiu outros quatro contratos de empréstimo
consignado em seu benefício previdenciário, sendo que, em
relação a estes empréstimos, a autora jamais recebeu quaisquer
valores.
Diante de necessidades financeiras,
a autora firmou outros dois empréstimos consignados em folha,
sendo efetuados créditos em sua conta bancária no valor de R$
2.399,60 (dois mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta
centavos) e R$ 2.411,34 (dois mil, quatrocentos e onze reais e
trinta e quatro centavos). Contudo, em razão de débitos de outros
contratos, fora efetuado o desconto de R$ 858,16 (oitocentos e
cinquenta e oito reais e dezesseis centavos).
Acrescenta que, apesar de ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212472-20.2020.8.26.0000 -Voto no 31864
4
firmado pela autora, o contrato final 9749119 está sendo
descontado em duplicidade: R$ 42,27 (quarenta e dois reais e
vinte e sete centavos) são descontados do benefício do INSS e
outros R$ 42,27 (quarenta e dois reais e vinte e sete centavos)
são descontados na conta corrente da autora mantida no banco
réu como “PARC CRED PESS” (parcela crédito pessoal).
Ressalta que há vários descontos
de contratos consignados de empréstimo pessoal firmados de
forma indevida e, em 31/07/2019, foi creditado em sua conta
bancária o valor de R$ 1.312,70 (mil, trezentos e doze reais e
setenta centavos), acerca de novo refinanciamento não solicitado
pela autora.
Citado, o réu contestou a ação
sustetando, em síntese, que “não há como se imputar ao
requerido a responsabilidade pelos contratos firmados pela
autora, por livre e espontânea vontade” e que não possui
nenhuma responsabilidade quanto ao infortúnio vivenciado pela
autora, que contratou os serviços junto ao réu. Pede a
improcedência da ação.
O
despacho
saneador
de
fls.
225/226 determinou a realização de perícia grafotécnica para
verificar se as assinaturas apostas nos contratos discutidos na
presente ação pertencem a autora. Foi nomeada a perita MARIA
REGINA HELLMEISTER para a elabração do laudo e determinada a
sua intimação a fim de informar a sua pretensão de honorários
definitivos.
A
perita
judicial
manifestou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212472-20.2020.8.26.0000 -Voto no 31864
5
requerendo a fixação de honorários definitivos no valor de R$
9.600,00, “em razão das horas técnicas que serão utilizadas nas
análises periciais, editorações de imagens ilustrativas, redações,
montagem do Laudo Judicial e, ainda, frente às despesas com
diligências e custos operacionais diretos e indiretos dos trabalhos
técnicos a serem realizados, os quais no presente caso deverão
englobar análises grafotécnicas de 10 questionadas assinaturas
atribuídas a autora em 10 documentos peças de exame
reproduzidos às fls. 170/173, 176, 177/180, 183, 184/188, 191,
192/195, 198, 199/202 e 205 dos autos.”
O banco réu requereu o indeferimento da estimativa dos honorários apresentada,
reduzindo-os significativamente.
Sobreveio a r. decisão agravada
que fixou os honorários periciais no valor de R$ 6.800,00 (seis mil
e oitocentos reais), tendo em vista a complexidade e amplitude
dos trabalhos determinados.
O recurso merece guarida.
Diante das peculiaridades do caso
e, em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, o valor fixado a título de honorários periciais
deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Registre-se
que,
enquanto não
realizada a perícia e apresentado o respectivo laudo, o
arbitramento é apenas provisório e não impede que, se
insuficiente a estimativa, seja feita complementação do valor de
acordo com o efetivo trabalho desenvolvido e apresentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212472-20.2020.8.26.0000 -Voto no 31864
6
A
propósito,
segue
precedente
desta Câmara:
CONTRATO
BANCÁRIO.
Ação
declaratória
de
inexistência de débito cumulada com pedido de
repetição de indébito e indenização por danos materiais
e morais. Alegação de falsidade da assinatura.
Cessação de fé do documento particular que, embora
transfira o ônus da prova a quem produziu o documento
(CPC, art. 429, II), não transfere o custeio da perícia
requerida pela outra parte (CPC, arts. 82 e 95).
Imposição do pagamento dos honorários periciais à
autora. Pretensão de redução dos honorários periciais.
Cabimento. Valor fixado em valor exagerado para o
caso. Redução determinada. Recurso provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2029848-03.2020.8.26.0000; Relator (a): Gilberto dos
Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
24/03/2020;
Data
de
Registro:
24/03/2020)
Posto isso, dá-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator